Tribunal: STF
Processo: RE 95920
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-02-19
Data de publicação: 1982-02-19

Ementa:
-  CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE PESSOAL EM ESTRADA DE
FERRO. HONORARIOS DE ADVOGADO. FIXAÇÃO DOS HONORARIOS EM PERCENTUAL
SOBRE A SOMA DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS E UM ANO DAS VINCENDAS,
CONSOANTE OS ARTS. 20, PARAGRAFO 3., C/C ART. 260 DO CPC, E NÃO
PELO CRITÉRIO DA SÚMULA N. 1., DO PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALÇADA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO. SOLUÇÃO REITERADAMENTE APLICADA PELO
SUPREMO TRIBUNAL, A PARTIR DO JULGAMENTO PLENÁRIO DO RE 84.732,
RTJ-84/582.